Tribunal: TJES
Processo: 0001196-24.2017.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2022-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001196-24.2017.8.08.0062
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: HIGOR CURITIBA COSTA FERREIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JAIME FERREIRA ABREU

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
0001196-24.2017.8.08.0062
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: HIGOR CURITIBA COSTA FERREIRA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
HIGOR CURITIBA COSTA FERREIRA
,
em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª
Vara Criminal, Juizado Especial Criminal e Juizado Especial da Fazenda Pública, Órfãos e Sucessões e Infância e Juventude
da Comarca de Piúma/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou ao cumprimento da pena de 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime tipificado no artigo 129, §9º, com incidência da Lei nº 11.340/06.

Em suas razões (fls. 75/78), o apelante requer o redimensionamento da pena-base, sustentando a tese de excesso na exasperação da circunstância judicial .

Contrarrazões (fls. 79/81) e Parecer ofertado pela Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do apelo(
3355616
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Vitória, 16 de outubro de 2022.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Desembargador

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 0001196-24.2017.8.08.0062
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE:
HIGOR CURITIBA COSTA FERREIRA

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta em face da sentença que condenou o apelante ao cumprimento da pena de 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime tipificado no artigo 129, §9º, com incidência da Lei nº 11.340/06.

Por presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e pressupostos subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso.

Consta dos autos que o Apelante, em 28.2.2017, ofendeu a integridade física de sua companheira com vários socos e chutes, ocasionando as lesões descritas no laudo de exame de lesões corporais a fI. 12/12v.

Tendo ocorrido impugnação específica com relação a dosimetria da pena, mesmo porque a materialidade e autoria delitiva restaram demonstradas nos autos, principalmente se considerada a confissão do réu, e, não se vislumbrando a presença de vício cognoscível
ex officio
, a hipótese contempla a aplicação do disposto no Art. 599 do CPP (
tantum devolutum quantum appellatum
).

Após analise detida dos autos, observa-se da sentença vergastada que o d. magistrado de primeiro grau, na análise da
pena-base, valorou
a circunstância judicial dos
motivos
do crime, aos seguintes fundamentos:

[...] Os MOTIVOS lhe são desfavoráveis e desproporcionais, eis que agrediu a vítima em razão de ciúme, motivo fútil e que objetifica a vítima; [...](destaque).

Assim, observa-se que foram explorados os elementos aptos a exasperar a pena-base.

No entanto, considerando-se o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao delito previsto no Art. 129, §9º, do CP (3 (três) meses a 3 (três) anos de detenção), observa-se que há uma desproporcionalidade na exasperação da pena fixada pelo d. magistrado em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção.

Por tal razão,redimensiona-se a sanção básica para
8 (oito) meses de detenção
,utilizando-se como parâmetro a fração de 1/8(um oitavo), em que pese a não obrigatoriedade em seguir um critério matemático rígido
.

Nesse sentido é a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO E RESISTÊNCIA. 1) EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE CRITÉRIO MATEMÁTICO. 2) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. "
A fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido
, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor.
Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias
" (EDcl no AgRg no HC n. 701.231/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 14/6/2022). 1.1. "Uma vez que
o aumento da pena-base não está adstrito a critérios matemáticos e considerando-se o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas
ao delito de furto qualificado (2 a 8 anos de reclusão), não se verifica desproporcionalidade na exasperação da pena em 6 (seis) meses de reclusão, em razão do reconhecimento dos maus antecedentes" (AgRg no HC n. 618.167/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 5/4/2021). 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.127.591/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022.)(destaque).

Inexistentes agravantes a serem consideradas, pelo princípio da proporcionalidade, aplica-se a atenuante de confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP), na fração de 1/6 (um sexto) em consonância com o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENA. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO TENTADO. ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO. QUANTUM. JUSTIFICAÇÃO CONCRETA.
[...]
1. "
Esta Corte Superior orienta que seja aplicado o índice de 1/6 para agravantes e atenuantes, em atenção ao princípio da proporcionalidade
, salvo se houver motivação concreta e expressa que justifique a adoção de fração diversa"(AgRg no HC n. 539.585/MT, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 1º/12/2020, DJe de 10/12/2020), como no caso dos autos. Precedente. [...](AgRg no HC n. 670.955/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 19/8/2022.)(destaque).

Resta a pena intermediária estabelecida, portanto, em
6
(
seis
) meses e
2
0 (
vinte
) dias de detenção
, a qual torno definitiva, ante a ausência de causas de aumento ou diminuição.

Mantém-se o regime aberto, na forma do Art. 33, § 2°, "c" do Código Penal.

Mediante o exposto,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso, fixando-se a pena do réu em
6
(
seis
) meses e
2
0 (
vinte
) dias de detenção
, a ser cumprida em regime inicialmente aberto.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PROCESSO Nº 0001196-24.2017.8.08.0062
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE:
HIGOR CURITIBA COSTA FERREIRA

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL – PENA-BASE – REDIMENSIONADA – PROPORCIONALIDADE – ATENUANTE - CONFISSÃO ESPONTÂNEA – FRAÇÃO 1/6 - RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.

Considerando-se o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao delito previsto no Art. 129, §9º, do CP (3 meses a 3 anos de detenção), observa-se que há uma desproporcionalidade na exasperação da pena fixada, razão pela qual redimensiona-se a sanção básica utilizando-se como parâmetro a fração de 1/8(um oitavo), em que pese a não obrigatoriedade em seguir um critério matemático rígido
.
Precedente do STJ.

Aplica-se a fração de 1/6 (um sexto) referente a atenuante de confissão espontânea (65, III, “d”, CP) em consonância com o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça.

Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
), à unanimidade,
DAR PROVIMENTO
ao apelo, fixando-se a pena do réu em
6
(
seis
) meses e
2
0 (
vinte
) dias de detenção
, a ser cumprida em regime inicialmente aberto.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.